Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-19.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. IOF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida a gratuidade de justiça na origem, resta manifesta a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
2. Não se vislumbra o cerceamento de defesa, uma vez que a questão controvertida, relacionada à abusividade da taxa de juros e da cobrança de demais tarifas, demanda apenas a análise de prova documental produzida e, somente se esta não fosse suficiente, justificaria a produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382). Outrossim, não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se ela está de acordo com as taxas praticadas no mercado à época da contratação, para a mesma operação.
4. Conforme a Súmula 566/STJ, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a: 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. É regular a cobrança, pois não se alegou que os serviços não teriam sido prestados e não se revela a onerosidade excessiva dos valores cobrados.
7. É lícita a contratação de seguro prestamista quando há previsão contratual de adesão facultativa da contratante, inexistindo imposição na aceitação, não se configurando venda casada.
8. Ausente cobrança irregular por parte da instituição financeira, incabível a repetição em dobro pretendida pela apelante.
9. Não se vislumbra qualquer abusividade na incidência de IOF no contrato bancário, pois não se trata de tarifa pactuada contratualmente, mas de imposição legal.
10. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.